Tribunal: TJDFT
Processo: 0723800-07.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
DESPACHO Em suas razões de apelação (ID 76361898), a apelante/autora pugna pela concessão do benefício da gratuidade de justiça nesta instância recursal. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é lícito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Intime-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresente documentos que considere necessários à comprovação da insuficiência de recursos alegada (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil) tais como, exemplificativamente, imposto de renda, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e comprovantes de despesas. Na mesma oportunidade, à causídica responsável pelo patrocínio dos interesses da parte autora para que indique a existência de sua inscrição suplementar na Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Distrito Federal. Publique-se. Intime-se. Desembargador FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator